Tribunal: TJES
Processo: 5009206-58.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009206-58.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ANTONIO DE PAULA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. OMISSÃO QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A, objetivando a integração de acórdão que conferiu parcial provimento ao recurso, alegando omissão no julgado quanto à incidência e aos índices de juros e correção monetária a serem aplicados sobre os valores a serem restituídos em razão de descontos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: a existência de omissão no acórdão em relação à definição dos índices de juros e correção monetária a incidir sobre os valores restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo cabíveis apenas para integração da decisão sem alteração do mérito.

4)
Verifica-se omissão no acórdão recorrido quanto aos consectários legais aplicáveis aos valores restituídos, o que justifica o acolhimento dos embargos para esclarecer a questão.

5)
A jurisprudência aplicável do Tribunal de Justiça do Espírito Santo determina a incidência da Taxa Selic como índice único que engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, conforme previsto nas Súmulas 43 e 54 do STJ.

6)
A Taxa Selic deve incidir desde a data do efetivo prejuízo (data de cada desconto indevido) até o pagamento, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Embargos de declaração providos.

8)

Tese de julgamento:
1. A incidência da Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de juros e correção monetária sobre os valores restituídos, desde a data do efetivo prejuízo.

-----------

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmulas 43 e 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020; TJES, Apelação Cível n. 5000508-77.2022.8.08.0069, Rel. Janete Vargas Simões, j. 25/06/2024; TJES, Apelação Cível n. 5004504-29.2023.8.08.0011, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, sobrelevaram a necessidade de repetição do indébito:

“
Segundo a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Logo, houve modulação dos efeitos do novo posicionamento quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

In casu, como a cobrança impugnada alcança período anterior e posterior à modificação do posicionamento do STJ, a ausência de prova da má-fé da instituição bancária afasta a pretensão da restituição em dobro somente no período anterior à data de publicação da decisão do STJ, sendo devida a restituição por valor igual ao dobro do que se pagou em excesso a partir de 30/03/2021.

[...]

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para condenar a apelada a restituir em dobro os valores indevidamente descontados após 30/03/2021.

É como voto.”.

In casu
, analisando detidamente as razões dos aclaratórios, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca dos juros e correção monetária a incidirem sobre os valores descontados.

Relativamente a matéria,
a jurisprudência deste Sodalício tem-se orientado pela aplicação da Taxa Selic, que já abrange os índices de ambos consectários legais da condenação principal
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA EXTRACONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. A PARTIR DA DATA DE CADA DESCONTO. DANO MORAL. TAXA SELIC. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. VEDADA CUMULAÇÃO POR ÍNDICE PRÓPRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Declarada a inexistência da relação jurídica, a modulação dos juros e da correção monetária deve considerar a natureza extracontratual; 2.
Sobre o valor das parcelas a serem restituídas, deve ser aplicada a Taxa Selic a partir do desembolso de cada parcela (efetivo prejuízo), vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária.
Sobre o dano moral, também deverá incidir exclusivamente a taxa Selic a partir do evento danoso, considerando para este fim a data do primeiro desconto indevido, até a data do efetivo pagamento da indenização; 3. Embargos acolhidos. Vitória, 10 de junho de 2024. RELATORA (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000508-77.2022.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos; [...] 7.
Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC.
E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5011057-29.2022.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – COBRANÇAS INDEVIDAS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1.Em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo que o descumprimento desse dever acarreta a nulidade da contratação. 2. Demonstrado que o consumidor não foi devidamente informado sobre os termos e condições do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a ausência de consentimento expresso e esclarecido quanto à contratação, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos decorrentes dos contratos firmados sem a sua anuência. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. O dano moral é configurado no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentício, por implicar angústia e constrangimento ao consumidor, afetando diretamente seus direitos de personalidade e disponibilidade patrimonial. Quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mantido. 5. Consectários de atualização da condenação corrigidos de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Quanto a condenação ao pagamento de dano moral, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54, STJ), com base na taxa selic, a qual já irá englobar a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidente desde o arbitramento (Súmula n. 362, STJ).
No tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/desembolsos (súmulas 43 e 54 STJ), exclusivamente com base na taxa SELIC.
Precedentes. 6. Apelação desprovida. Sentença corrigida de ofício quanto aos consectários de atualização da condenação. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004504-29.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/10/2024)

Portanto, sobre o valor a ser restituído devem incidir os índices de Taxa Selic desde o efetivo prejuízo, na forma das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
dos embargos de declaração e a eles
dou
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

S
essão de 05/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões